Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720609-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Construções ACNT Ltda. (ID no 72898918) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 72152306). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO